Tribunal: TJSP
Processo: 2040942-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040942-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIMONE
CHAVES, são agravados JOANA DA COSTA RIBEIRO, ROSEVAL SILVA DOS
SANTOS e ROSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040942-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13708 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2040942-45.2020.8.26.0000
Agravante: Simone Chaves
Agravados: Joana da Costa Ribeiro e outros
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 9a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Anderson Cortez Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13708
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita - Execução de
título extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela
exequente
de
gratuidade
de
justiça
-
A
situação
de
hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e
sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face dos
agravados, indeferiu o pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela exequente de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. 1) Trata-se de pedido de gratuidade da Justiça formulado
por SIMONE CHAVES, com fundamento na declaração de
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Com efeito, cumpre observar, inicialmente, que o artigo 98 do
Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância ao
disposto pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que
exige a comprovação da insuficiência de recursos para que se faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040942-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13708 - GC
3
jus à assistência judiciária gratuita. E por comprovação,
naturalmente, deve-se entender a produção de prova efetiva, de
natureza documental, acerca do alegado, como declarações de
rendimentos, demonstrativos de pagamento, etc., não simples
declaração unilateral do interessado. De fato, relativa a presunção
de veracidade emanada da declaração de pobreza. Assim,
respaldado o pedido de gratuidade da Justiça em simples alegação
da parte, não pode ser ele acolhido. De mais a mais, urge a
consideração de que o funcionamento do Poder Judiciário não
prescinde do aporte de recursos, os quais derivam de duas origens:
dotação na lei orçamentária anual e taxa judiciária. Na primeira
hipótese, o custeio recai sobre toda a sociedade, uma vez que os
recursos provem dos tributos pagos, especificamente dos impostos.
Na segunda hipótese, o custo pela utilização do aparato
jurisdicional é suportado pela parte sucumbente, em que pese, no
início do processo, o pagamento da taxa recaía, sempre, sobre o
autor. Assim, é evidente sua função, para além de garantir a
qualidade da prestação jurisdicional, de punir o sucumbente que se
recusa a, voluntariamente, cumprir uma obrigação legal ou
contratual. Portanto, não é razoável que o custo do processo seja
imposto a toda sociedade, exceto quando existente fundamento
relevante para tanto. Ora, no caso vertente, inexiste nos autos
qualquer elemento de prova coligido capaz de comprovar o
preenchimento dos requisitos impostos pelo artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal pela parte requerente, uma vez
verificada a situação retratada no artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil. De fato, a exequente é comerciante e mutuou
substanciosa quantia. Por conseguinte, inafastável a conclusão no
sentido da possibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040942-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13708 - GC
4
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois se qualifica
como profissional autônoma, posição de induvidosa geração de rendas, tanto que pleiteia
com o demanda executiva o recebimento da quantia de R$ 189.737,00, fundada em
contrato de mútuo de R$ 70.000,00, não condizente com o declarado no Simples,
evidenciando disponibilidade para negócios de vulto, não estando enquadrada no perfil
autorizativo da gratuidade pedida.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)